Tribunal: TJDFT
Processo: 0722404-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0722404-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JALES JAVA DOS SANTOS LACERDA CALIMAN, KLEUDIVANIA SOUSA OLIVEIRA INTERIORES AGRAVADO: NARA REGINA DA MATTA MACHADO D E S P A C H O Vistos. O primeiro agravante, conquanto devidamente intimado, deixou de responder ao despacho de ID 59923828 na forma determinada, tendo em vista que juntou aos autos procuração outorgada pela pessoa de KLEUDIVANIA SOUSA OLIVEIRA (ID 60009338). Ocorre que, compulsando os autos, é possível observar que o recurso foi interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado em favor da pessoa jurídica KLEUDIVANIA SOUSA OLIVEIRA INTERIORES, sendo esta a parte que figura no polo ativo do presente agravo de instrumento (ID 59775011). Diante disso, concedo o derradeiro prazo de 05 (cinco) dias para que o primeiro agravante apresente nova procuração, outorgada pela segunda agravante (KLEUDIVANIA SOUSA OLIVEIRA INTERIORES), nos termos do que dispõe o art. 1.017, inciso I, do CPC. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator